Tribunal: STF
Processo: RE 439774
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
   SEGURIDADE SOCIAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
   Por não ser objeto da questão, a referência à contribuição ao
   Programa de Integração Social - PIS deve ser excluída.
2. A
   possibilidade de compensação ou restituição de valores e
   atualização pela Selic estão restritas ao âmbito
   infraconstitucional. Precedentes.
3. A questão sobre as receitas
   que compõem a base de cálculo da Cofins não foi objeto do
   recurso extraordinário. Incabível a inovação nesta via recursal.